Tribunal: TJDFT
Processo: 0754855-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0754855-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO WELLISON DE LIMA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E S P A C H O A tutela de urgência já foi apreciada e deferida no plantão judiciário. Assim, requisitem-se as informações. Com as informações, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, de janeiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora